Tribunal: TJSP
Processo: 1045184-55.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM 2,73% AO MÊS DESTOEM SIGNIFICATIVAMENTE DA TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA MESMA ESPÉCIE.

SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM 2,73% AO MÊS DESTOEM SIGNIFICATIVAMENTE DA TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA MESMA ESPÉCIE.

SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL CONTRATADA, DE ACORDO COM A SÚMULA No 541 DO STJ.

CONSTATAÇÃO DE QUE A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PREVÊ, DURANTE O ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO, SOMENTE A COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E MULTA DE 2%.

NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO QUANTO À ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, UMA VEZ QUE A APELANTE SE LIMITOU A TECER ARGUMENTOS GENÉRICOS SOBRE ESSA QUESTÃO. ALÉM DISSO, A RECORRENTE NÃO FORMULOU NA PETIÇÃO INICIAL, DE FORMA ESPECÍFICA, NENHUMA ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, PARCELA PREMIÁVEL, TARIFA DE AVALIAÇÃO, SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, MULTA CONTRATUAL OU IOF.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM A RESSALVA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, E DO ART. 98, § 3o, AMBOS DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045184-55.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DANIELA OLIVEIRA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045184-55.2020.8.26.0100 -Voto no 18.669
2
Comarca:
São Paulo (Foro Central) – 3a Vara Cível
Apelação no:
1045184-55.2020.8.26.0100
Apelante:
Daniela Oliveira de Lima
Apelado:
Banco Pan S.A.
Juíza prolatora da sentença: Monica di Stasi Gantus Encinas
VOTO N.o 18.669
AÇÃO
REVISIONAL
C.C.
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO, FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA
DE VEÍCULO.
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS JUROS
REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM 2,73% AO MÊS
DESTOEM SIGNIFICATIVAMENTE DA TAXA MÉDIA
PRATICADA PELO MERCADO EM OPERAÇÕES
FINANCEIRAS DA MESMA ESPÉCIE.
SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS
ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL
PARA
AUTORIZAR
A
COBRANÇA
DA
TAXA
EFETIVA ANUAL CONTRATADA, DE ACORDO COM
A SÚMULA No 541 DO STJ.
CONSTATAÇÃO DE QUE A CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO PREVÊ, DURANTE O ATRASO NO
PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO,
SOMENTE
A
COBRANÇA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS DE 1%
AO MÊS E MULTA DE 2%.
NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO
QUANTO
À
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA, UMA VEZ QUE A APELANTE SE
LIMITOU A TECER ARGUMENTOS GENÉRICOS
SOBRE
ESSA
QUESTÃO.
ALÉM
DISSO,
A
RECORRENTE
NÃO
FORMULOU
NA
PETIÇÃO
INICIAL,
DE
FORMA
ESPECÍFICA,
NENHUMA
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFA
DE
CADASTRO,
TARIFA
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO, PARCELA PREMIÁVEL, TARIFA DE
AVALIAÇÃO, SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA,
MULTA CONTRATUAL OU IOF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045184-55.2020.8.26.0100 -Voto no 18.669
3
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PARA 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA,
COM
A
RESSALVA
DA
CONCESSÃO
DOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS
DO ART. 85, § 11, E DO ART. 98, § 3o, AMBOS DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Vistos,
A r. sentença de fls. 101/109, cujo relatório se adota,
rejeitou os pedidos da ação revisional c.c. consignação em pagamento,
ajuizada por DANIELA OLIVEIRA DE LIMA contra BANCO PAN
S.A. Diante da sucumbência da autora, condenou-a ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
arbitrados em 10% do valor da causa, com a ressalva da concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
Apela a autora (fls. 111/118). Sustenta, em síntese,
que: i) a sentença é citra petita porque deixou de apreciar quase todos os
pedidos e documentos juntados nos autos; ii) a cobrança da tarifa de
cadastro, da tarifa de registro de contrato e da parcela premiável tem
como finalidade custear despesas inerentes às atividades da própria
instituição financeira, que já é remunerada por meio dos juros cobrados;
iii) o réu não comprovou a efetiva prestação do serviço referente à tarifa
de avaliação do bem; iv) houve venda casada do seguro de proteção
financeira; v) os juros pactuados são abusivos; vi) a incidência de
capitalização mensal de juros é vedada pela Súmula no 121 do STF; vii)
a multa contratual não pode ser superior a 2%; e, viii) a cobrança de IOF
adicional caracteriza bis in idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045184-55.2020.8.26.0100 -Voto no 18.669
4
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 37) e
respondido (fls. 121/138).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional c.c. consignação em
pagamento, fundada na Cédula de Crédito Bancário no 085917269,
emitida em 8 de abril de 2019, no valor total de R$ 28.250,28, para
financiar a compra de veículo (fls. 27 e 73/76).
O regime jurídico dos juros remuneratórios para as
instituições financeiras não se submete às limitações previstas no
Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura), de acordo com a Súmula no 596 do
STF.
Todavia, não se deve concluir que as instituições
financeiras não estão sob vigilância contra a prática de percentuais de
juros e cobrança de encargos que possam ser caracterizados como
abusivos, quer pela ótica do Código de Defesa do Consumidor ou do
Código Civil.
No caso em discussão, inexistem indícios de que os
juros pactuados no item “Taxa Juros da Operação”, nas taxas de 2,73%
ao mês e de 38,16% ao ano, destoam significativamente da média
praticada pelo mercado em operações financeiras da mesma espécie (fls.
27 e 73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045184-55.2020.8.26.0100 -Voto no 18.669
5
Ressalte-se que “A jurisprudência do STJ orienta que a
circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira
exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança
abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em
um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.”
(AgInt no AREsp 1342968/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).
A incidência de capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual é autorizada pelo art. 28, § 1o, I, da Lei no
10.931/2004, bem como pela Súmula no 539 do STJ.
Vale lembrar que “A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.”, de acordo com a Súmula no 541 do
STJ.
A cláusula no 13 da cédula de crédito bancário
dispõe que, em caso de atraso no pagamento das parcelas do
financiamento, apenas ocorrerá a cobrança de juros remuneratórios
equivalentes às taxas mensal e anual da operação, juros moratórios de
1% ao mês e multa de 2% (fls. 75).
Não deve ser conhecido de parte do recurso quanto à
alegação de nulidade da sentença, uma vez que a apelante se limitou a
tecer argumentos genéricos sobre essa questão. Além disso, verifica-se
que a recorrente não formulou na petição inicial, de forma específica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045184-55.2020.8.26.0100 -Voto no 18.669
6
nenhuma alegação de cobrança abusiva de tarifa de cadastro, tarifa de
registro de contrato, parcela premiável, tarifa de avaliação, seguro de
proteção financeira, multa contratual ou IOF.
Por fim, os honorários advocatícios serão majorados
para 15% do valor atualizado da causa, com a ressalva da concessão dos
benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 85, § 11, e do art. 98, §
3o, ambos do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento à parte
conhecida do recurso.
Alberto Gosson
Relator